Tribunal: STF
Processo: ARE 1583706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. HARMONIA E COERÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. CONDUTA DE PASSAR A MÃO POR CIMA DA ROUPA NA PERNA DA VÍTIMA TENTANDO ALCANÇAR PARTES ÍNTIMAS. IDADE NÃO COMPROVADA COM PRECISÃO NA DATA DOS FATOS. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 65, LCP. DESCLASSIFICAÇÃO. RÉU QUE ADMITE TER PRATICADO A CONDUTA. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. 1. Tendo a peça acusatória descrito os fatos, esclarecendo a suposta conduta delituosa praticada pelo acusado, com todas as suas circunstâncias, além de apresentar a qualificação do autor do fato e das vítimas, a classificação do crime e rol de testemunhas, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade por inépcia da denúncia, uma vez que devidamente preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP. 3. Mantém-se a condenação quando o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, constituído dos depoimentos da vítima e da testemunha, demonstra com segurança a prática do estupro de vulnerável em relação a uma das vítimas. 4. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação. 5. Não se podendo comprovar que a outra vítima, de fato, era menor de 14 anos na data dos fatos e não tendo sido demonstrado outros fatos que configurem ato libidinoso antes dela completar essa idade, a conduta de passar a mão por cima das vestes nas pernas da vítima tentando alcançar as partes íntimas, configura a contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (LCP), vigente à época dos fatos. 6. Consolidado o entendimento segundo o qual se considera razoável, proporcional e adequado aos fins da pena a majoração da pena-base à razão de 1/8 (um) oitavo do intervalo entre a pena mínima e máxima, por cada circunstância judicial considerada negativa. 7. Tendo o acusado admitido que pode ter cometido uma das condutas a ele imputada, imperioso reconhecer a atenuante da confissão em relação ao respectivo delito. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, "a", XXXV, XXXVI, XL, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente